Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-91.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003408-91.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMAO BENITEZ RECALDE - CPF: 046.166.731-28 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAMAO BENITEZ RECALDE (APELANTE), FRANCISCO GILMAR ALVES EVANGELISTA - CPF: 652.358.352-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL – FURTO NOTURNO – CONDENAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO OCORREU NA MADRUGADA – PROVAS ROBUSTAS – REGIME PRISIONAL – ALTERAÇÃO PARA O INICIAL ABERTO – NÃO CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – APICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se está comprovado, por meio de provas concretas, que a subtração ocorreu na madrugada, no horário em que a vítima encontrava-se repousando, configurada está a majorante prevista no art. 155, § 1o, do CP.

O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ramão Benitez Recalde
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n

(código 670989), que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, em razão da prática do delito capitulado no art. 155, §1o, do CP (Id. 66649245).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o afastamento da majorante do repouso noturno e alteração do regime para o inicial aberto (Id. 66649249).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 66650952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 70713457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Na data de 04/03/2018, por volta das 04h00min, no estabelecimento da Casa e Apoio Repouso Noturno SÃO José Operário, localizado na Rua João Vinte e Três, 1014, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, onde o denunciado RAMÃO BENITEZ RECALDE, com consciência e vontade subtraiu coisa alheia móvel em proveito próprio, no caso 01 (um) aparelho celular da marca BLU, preto com detalhes vermelhos, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte e circo reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 24, de propriedade da vítima Francisco Gilmar Alves Evangelista.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, o denunciado, que residia na casa de apoio desta cidade, subtraiu o aparelho celular da vítima, que também morava no local, enquanto ela dormia.

Infere-se que, quando a vítima acordou pela manhã e não encontrou seu aparelho celular, questionou os demais colegas de quarto, os quais lhe disseram que o acusado estava na feira da Vila Operaria com seu celular.

Por fim, a Policia Militar foi acionada nas imediações da feira e em rondas pelo local, logrou êxito em encontrar e abordar o denunciado. Durante a verificação pessoal, os policiais encontraram o aparelho celular da vítima e efetuaram sua prisão em flagrante (...)”
(Id. 6664916).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 155, §1o, do CP.

Irresignada, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno e alteração do regime prisional para o aberto.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 66649217), auto de prisão em flagrante (Id. 66649217), depoimentos das testemunhas (Id. 66649217), e demais documentos anexados nos autos.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, não obstante ter sua revelia decretada em Juízo, confessou perante a autoridade policial a prática delitiva, veja-se:

“(...) que confessa ter pego o celular da vítima, que o interrogado não sabe dizer porque pegou o celular da vítima (...)”
(Id. 66649218).

Corroborando com a confissão do apelante, tem-se as declarações da vítima, que muito embora não tenha sido ouvido em juízo, perante a Autoridade Policial relatou que:

“(...) nessa madrugada, por volta das 04:00 horas se levantou e notou que seu aparelho celular simples, marca Blu, não estava onde havia deixado carregando e estava apenas o carregador; que por volta das 06:00 horas, foi informado por seus colegas, que também são residentes da casa de apoio, de que Ramão Benitez Recalde, que também é residente do referido lugar, se encontrava na feira da vila operaria com o aparelho do declarante; que seus colegas acionaram a polícia militar e informaram o ocorrido e os policiais ao revistarem o suspeito, encontram o celular da vítima (...)”

(Id. 66649217)

Vê-se, portanto que a vítima relatou que estava dormindo, por volta das 4h da manhã, quando acordou e deu falta do celular.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha policial militar
Paulo Cesar Dutra
(Id. 66650956), ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial (Id. 66649217), declarando que:

“(...) estava em serviço em rodas pela região da Vila Operária, quando a vítima abordou a guarnição relatando que havia sido furtado e que fora subtraído um celular de marca Blu, de cor preta, e que o suspeito estava nas proximidades com seu celular. Que a equipe em ronda localizou o suspeito e ao procederem a abordagem localizaram o celular da vítima escondido em suas vestes. Que diante dos fatos se deslocaram até esta D.P. com o pertence recuperado e com o suspeito (...)”.

A prova testemunhal colhida e as circunstâncias do presente caso comprovaram assim a autoria delitiva, uma vez que o apelante foi abordado logo após o fato, na posse da
res furtiva
, confessando ainda a prática delitiva no calor dos acontecimentos.

O depoimento da vítima e dos policiais acostados nos presentes autos se encontram assim harmônicos e coerentes entre si, evidenciando a prática delitiva perpetrada pelo apelante.

Vale destacar que a vítima estava em repouso noturno quando o crime ocorreu, tornando-se irrelevante o fato de a subtração ter ocorrido em horário incerto da madrugada, assim como é prescindível que a vítima esteja, de fato, repousando.

Nesse sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

(...). Incide a majorante prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. (...)
(HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 26.6.2012).

Logo, a responsabilidade criminal do apelante está comprovada e a condenação não merece censura.

Por derradeiro, quanto ao regime inicial para cumprimento de pena, deve ser mantido o semiaberto, pois nota-se que o apelante é
reincidente
, uma vez que possui duas condenações transitadas em julgados anterior aos fatos apurados nos autos (Id. 66649224 e Id. 66649247).

A propósito:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269 do STJ).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021